Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730680-43.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARCOS VITOR ROCHA CAVALCANTE, ANA VITORIA ROCHA CAVALCANTE, M. C. R. C., ELZIMAR ROCHA CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: ELZIMAR ROCHA CAVALCANTE APELADO: ELZIMAR ROCHA CAVALCANTE, ANA VITORIA ROCHA CAVALCANTE, MARCOS VITOR ROCHA CAVALCANTE, M. C. R. C., BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELZIMAR ROCHA CAVALCANTE D E S P A C H O Aos apelados, para responderem ao recurso de ID 73258549, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao MP para manifestação. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator